Tribunal: TJDFT
Processo: 0750256-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750256-91.2024.8.07.0001 RECORRENTE: RAFAEL HENRIQUE ALVES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA DOSIMETRIA. PENA-BASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À DETERMINADA FRAÇÃO DE AUMENTO. PENA DE MULTA. EXCESSO. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 155, § 4o, I, c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de 1 ano e 25 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 20 dias-multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a manutenção da qualificadora de rompimento de obstáculo sem a realização de exame pericial; e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena observou os critérios legais e jurisprudenciais, especialmente quanto ao patamar de majoração na primeira fase. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Apesar de, em regra, ser necessária perícia para comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, é possível demonstrá-lo por outros meios de prova, como o depoimento do proprietário do veículo e o relato dos policiais militares de terem ouvido o som do vidro sendo quebrado e visualizado o réu com metade do corpo dentro do veículo, através da janela quebrada, por ocasião do flagrante. 4. Não seria razoável exigir que a vítima deixasse o automóvel com o vidro quebrado até que a perícia especializada comparecesse para fazer o laudo, o que poderia gerar novos delitos contra o patrimônio. 5. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e a mínima cominada ao tipo penal para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. ‘Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável. O critério adotado pela Corte de origem (exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário), ademais, é considerado válido pela jurisprudência deste STJ’ (AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021) 6. Necessária retificação no montante fixado para a pena de multa, a fim de que se harmonize com o montante da pena privativa de liberdade. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 158 do Código de Processo Penal, e 14, inciso II, do Código Penal, ao argumento de ser necessária a prova pericial em crime que deixou vestígios e cuja qualificadora depende da demonstração material de dano. Afirma que nos crimes de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo a prova técnica é condição sine qua non para o reconhecimento da qualificadora, somente podendo ser dispensada se houver desaparecimento dos vestígios ou impossibilidade devidamente demonstrada de realização da perícia. Assevera que no presente caso, havia vestígios materiais evidentes, como o vidro do automóvel supostamente quebrado, circunstância que ensejaria a realização do exame pericial. Articula que a ausência de laudo técnico, sem justificativa, torna nulo o reconhecimento da qualificadora, impondo a desclassificação do crime para tentativa de furto simples. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do NPJ/CEUB (OAB/DF 666.666). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio ao artigo 158 do CPP, 14, inciso II, do CP, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “Quanto à alegação de não incidência da qualificadora de rompimento de obstáculo, ante a não elaboração de exame pericial, não assiste razão à defesa. É pacífico na jurisprudência desta Corte que o laudo pericial pode ser dispensado, se o rompimento de obstáculo puder ser comprovado por outros meios de prova. No caso, não há dúvidas de que houve o rompimento de obstáculo para que o réu tentasse subtrair os bens que estavam no interior do veículo (...). Ao contrário do que alega a defesa, entendo que o rompimento de obstáculo é comprovado pelos depoimentos das testemunhas policiais e pela palavra da vítima” (ID 76435055). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.657.579/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025). Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: Embora a incidência das qualificadoras previstas no art. 155, § 4o, I e II, do Código Penal dependa, em regra, da confecção de laudo pericial, em situações excepcionais, é possível reconhecê-las, mesmo sem a produção da prova técnica, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas. No caso, a prova oral e documental foram consideradas suficientes para comprovar o rompimento de obstáculo, conforme depoimentos convergentes da vítima, confissão da ré e imagens de monitoramento do local. A decisão monocrática está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, que admite a manutenção da qualificadora com base em robusto conjunto probatório” (AgRg no REsp n. 2.149.357/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado pela parte recorrente, tendo em vista o convênio firmado pelo NPJ/UniCEUB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027